Tribunal: TJMT
Processo: 0009008-36.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009008-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONES BISPO DA SILVA - CPF: 667.860.961-15 (APELADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROVA DO DÉBITO NÃO CONSTITUÍDA - ÔNUS DA PROVA – FATURAS ANULADAS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - constatada irregularidade da cobrança, irregular também a negativação consequente, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação da concessionária em excluir o apontamento pejorativo bem como a indenizar o consumidor.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

III - Destaca-se que, no ordenamento jurídico brasileiro, a boa-fé se presume e a má-fé deve ser cabalmente demonstrada. No caso, não verifico a comprovação de má-fé da apelada a ensejar a sua condenação à repetição, em dobro, do valor indevidamente cobrado.

IV - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0009008-36.2016.8.11.0041 interposto por ENERGISA S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com JONES BISPO DA SILVA perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 123487471 o magistrado aquo julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Jones Bispo da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, para condenar a ré ao pagamento de dano materiais ao requerente referente as faturas cobradas sem justificar a elevação do consumo no valor de R$ 9.601,06 a serem corrigidos a partir do desembolso dos valores e acrescido de juros de 1 % a.m a partir da citação e de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da publicação da sentença.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 123487473 regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária, eis que o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, que está funcionando regularmente; (ii) não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo; (iii) a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel;

Alega que é normal variações de faturamento ao longo do tempo e não se pode utilizar o mero aumento de faturamento de um mês para o outro como fundamento para amparar a pretensão deduzida na peça vestibular, sobretudo porque é impossível à recorrente e a esse próprio Juízo terem conhecimento de tudo que acontece na unidade consumidora em questão em todos os meses do ano;

Sustenta que no caso dos autos, a recorrente tinha em suas mãos uma fatura de energia elétrica a qual não fora quitada, em sendo assim, a ré poderia lançar o nome do autor no cadastro de inadimplentes ou suspender o fornecimento, agindo, portanto, no exercício regular de direito. Por tais razões, não deve prosperar o pleito declaratório, porquanto o débito em questão foi regularmente contraído, de modo que não há razões para eventual indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos;

Afirma que assim como não cabe a alegação de que o débito cobrado pela requerida seria indevido, passível de ser declarado inexistente, também não há razões para ressarcimento das quantias pagas, já que as faturas reclamadas correspondem exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo medidor instalado na unidade consumidora;

Em pedido alternativo registra necessidade de diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais – inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Contrarrazões sob ID. 123487478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Jones Bispo da Silva, doravante denominada recorrida em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, doravante denominada recorrente.

Narrou o autor/recorrido que é usuário dos serviços prestados pela ré pela unidade Consumidor n. 6/819887-1 e seu consumo mensal/médio de energia até o ano de 2014 era de R$ 60,00, até que em agosto/2014 recebeu a fatura no valor de R$ 1.307,37, com vencimento em 30/1/2010. Acervou que permaneceu cinco dias sem o fornecimento de energia, frente ao corte efetuado pela reclamada.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para condenar a ré/recorrente ao pagamento de dano materiais ao requerente referente as faturas cobradas sem justificar a elevação do consumo no valor de R$ 9.601,06 a serem corrigidos a partir do desembolso dos valores e de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A tese recursal funda-se na regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária; que é normal variações de faturamento ao longo do tempo e que a recorrente tinha em suas mãos uma fatura de energia elétrica a qual não fora quitada, em sendo assim, a ré poderia lançar o nome do autor no cadastro de inadimplentes ou suspender o fornecimento.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Conforme noticiado, discute-se nos autos a legalidade das cobranças da fatura de agosto/2014, e, março/2015 a fev/2016, bem como a negativação devido a inadimplência inerente as faturas com vencimento em novembro e dezembro de 2015.

Revisitando as provas carreadas nos autos, em especial a média semestral de março de 2016 à agosto de 2016, conforme histórico de consumo juntado sob ID. 123485097 - Pág. 4, percebe-se que as faturas impugnadas pela parte autora/recorrida divergem sensivelmente da cobrança corriqueira, posto que as faturas em cotejo refletem pelo menos o dobro da média usual do usuário.

Outrossim, a parte autora/recorrente evidenciou a pequena monta de equipamentos eletroeletrônicos em sua residência, conforme fotos indexadas sob ID. 123485089 - Pág. 4;

De fato restou incontroversa a discrepância nas cobranças impugnadas, uma vez que o valor refutado diverge substancialmente das demais faturas, em evidente prejuízo do usuário/consumidor.

A parte apelante em seu mister probatório não demonstrou a procedência e legalidade das cobranças combatidas, por sua vez, a parte apelada evidenciou a improcedência das cobranças, mormente no que tange a média de consumo discrepante, por corolário corrobora com sua tese, que é bastante para desconstituir o alegado débito.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Por isso, constatada irregularidade da cobrança, irregular também a negativação consequente, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação da concessionária em excluir o apontamento pejorativo bem como a indenização de cunho moral.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A sentença não merece censura quanto a anulação das faturas combatidas e consequente obrigação de indenizar pela negativação das cobranças indevidas, eis que a concessionária não obteve êxito em evidenciar que os valores perquiridos são legítimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO. 1. Na hipótese dos autos, o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício a quo ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova técnica seria do consumidor. 2. O consumidor pode invocar a não realização da perícia técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do fornecedor. Se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica. 3. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 1.736.567/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.06.2018, DJe 28.11.2018).

O tema ganha relevância posto que não existe nos autos qualquer demonstração de manipulação das instalações elétricas que tenham por ventura beneficiado o consumidor.

Por sua vez, a jurisprudência é ampla no sentido da necessidade da comprovação da má-fé do credor para sua condenação à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO - MEROS ABORRECIMENTOS - DANO MORAL AFASTADO - COBRANÇA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO DE VALORES - FORMA SIMPLES - SENTENÇA CONFIRMADA. - Restando comprovado que a falha na prestação dos serviços de telefonia não foi suficiente para ofender os direitos da personalidade da parte autora, afasta-se o dano moral requerido. - Para a devolução em dobro é exigida a má-fé do credor, que não pode ser presumida, necessitando de prova específica nesse sentido. - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.025262-1/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2017, publicação da sumula em 08/09/2017)"

"EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DESERÇÃO DA APELAÇÃO ADESIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. PROVA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS, PRINCIPAL PROVIDO E ADESIVO NÃO PROVIDO. I- Inexiste deserção se comprovado o pagamento do preparo juntamente com as razões recursais. II- Se o cenário probatório demonstra que houve erro no sistema da operadora de telefonia, gerador de cobrança mensal além do valor previsto no plano firmado pelo autor, resta indubitável seu dever de devolver o indébito, de forma simples, eis que não comprovada a má-fé. III- A mera cobrança indevida não enseja danos morais. IV- Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos, principal provido em parte e adesivo não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0287.14.010972-2/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2017, publicação da sumula em 01/09/2017)"

Destaca-se que, no ordenamento jurídico brasileiro, a boa-fé se presume e a má-fé deve ser cabalmente demonstrada.

No caso, não verifico a comprovação de má-fé da apelada a ensejar a sua condenação à repetição, em dobro, do valor indevidamente cobrado.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja realizada de maneira simples, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022